Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701465-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS LOHAYNI OLIVEIRA DAS NEVES AGRAVADO: OSVAI RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO O presente agravo de instrumento veio desacompanhado de petição inicial que contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão e o próprio pedido, tudo conforme determina o artigo 1016 do CPC. Ademais, observa-se que não consta no ID 49283752 a data do efetivo pagamento do preparo, o que inviabiliza, nesse momento, a análise da admissibilidade do recurso. A priori, o documento apresentado parece ter sido recortado. Desta forma, nos termos do artigo 14 da Lei 9.099/95 c/c artigo 321 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos a petição inicial, e demonstrar a data do efetivo pagamento do preparo. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b